Tribunal: STF
Processo: ARE 1532214
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O 2º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar revisão criminal ajuizada pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 39, p. 1-10) assim ementado:



    “REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/2003). PLEITO REVISIONAL QUE VISA RECONHECER A NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. INFORMAÇÕES SOBRE A UTILIZAÇÃO DE RESIDÊNCIAS DAQUELE LOGRADOURO PARA GUARDA DE DROGAS E ARMAS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA P. G. C. INDIVÍDUOS SUSPEITOS DE PARTICIPAÇÃO DE HOMICÍDIO ABORDADOS NO LOCAL DIAS ANTES DOS FATOS. REVISANDO QUE, AO SER ABORDADO, SE APRESENTOU COM NOME FALSO, ESTAVA SEM DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E SE NEGOU A FORNECER O ENDEREÇO. REVISANDO QUE INDICOU AOS POLICIAIS QUE HAVIA DROGAS E ARMAS NA RESIDÊNCIA ASSIM QUE DESCOBERTO SEU ENDEREÇO. ADEMAIS, CONDENAÇÃO POR DELITOS DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DO MANDADO JUDICIAL. ENTRADA EM RESIDÊNCIA CORROBORADA PELOS ELEMENTOS INFORMATIVOS. JUSTA CAUSA COMPROVADA. VÍCIO INEXISTENTE. NULIDADE PELO ACESSO AOS DADOS TELEFÔNICOS DO REVISANDO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISANDO APRESENTOU COM NOME FALSO, ESTAVA SEM DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO E SE NEGOU A ENTREGAR O ENDEREÇO. ACESSO AO APARELHO PELO REVISANDO COM ENTREGA DA SENHA AOS POLICIAIS. CONSENTIMENTO VÁLIDO. PEDIDO REVISIONAL IMPROCEDENTE.” (eDOC 39, p. 10).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 46, p. 1-37), “(...) diante da violação ao art. 5º, incisos X, XI e XII, da Constituição Federal;” (eDOC 46, p. 36). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 45, p. 1-39).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu o recurso especial (eDOC 63, p. 1-8) e, no que concerne ao recurso extraordinário, proferiu decisão (eDOC 59, p. 1-3), de cujo dispositivo transcrevo:



    “À vista do exposto: 



    a) nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário, com fulcro no TEMA 280/STF, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil; e 



    b) não se admite o Recurso Extraordinário quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, primeira parte, do Código de Processo Civil.” (eDOC 59, p. 3).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 70, p. 1-35), do AREsp (eDOC 69, p. 1-35), bem como do agravo interno (eDOC 72, p. 1-33).



    A Câmara de Recursos Delegados do TJ/SC não conheceu do agravo interno interposto pelo ora recorrente (acórdão; eDOC 91, p. 1-4).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.515.400/SC (eDOC 114, p. 1-2), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 143-156). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 161, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 226.241/SC (certidão; eDOC 163, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação ao Tema 280/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 59, p. 1-3) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente